Tribunal: TCU
Processo: 033.989/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de omissão no dever de prestar de contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano, no exercício de 2015

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor da Sra. Tânia Diniz Correia Leite de Britto, ex-prefeita do Município de Jequié/BA (gestão 2013/2016), em razão de omissão no dever de prestar de contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano, no exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Tania Diniz Correia Leite de Britto (CPF XXX.227.115-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Tania Diniz Correia Leite de Britto (CPF XXX.227.115-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-a ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/6/2015 7.556,38 11/9/2015 2.366,10 30/10/2015 23.762,17 30/11/2015 9.548,87 9.3. aplicar a Sra. Tania Diniz Correia Leite de Britto (CPF XXX.227.115-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar a Sra. Tania Diniz Correia Leite de Britto (CPF XXX.227.115-XX), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste acórdão à responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.